Tribunal: STF
Processo: RE 73967
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
1) RECURSO ORDINÁRIO CONVERTIDO EM EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE SEU CONHECIMENTO, POR NÃO HAVER O ADVOGADO QUE AMBAS SUBSCREVE,
EXIBIDO O COMPETENTE MANDATO, APESAR DE NOTIFICADO PARA TAL. 2)
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DO
ALEGADO DISSIDIO PRETORIANO; 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.